Tribunal: TJES
Processo: 5011470-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011470-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYSSA GARCIA DA SILVA
RECORRIDO: ARV VILA VELHA ESTETICA AVANCADA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. CONDIÇÃO ABUSIVA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE NOVO CONTRATO COM PARCELA A MAIOR DO QUE O ORIGINALMENTE PACTUADO. COBRANÇAS RECORRENTES MANTIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO APESAR DA RECUSA DE ATENDIMENTO. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONVERSAS DE APLICATIVO QUE DEMONSTRAM A CONFISSÃO DE ERRO NO SISTEMA DE TERCEIRO (PAGOLIVRE). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES (ART. 14, CDC). PRÁTICA ABUSIVA (ART. 39, V, CDC). DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO E CONSTRANGIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
2. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ARV VILA VELHA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA
(ID 17458981) em face da r. sentença de piso (ID 17458974), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (ID 17458979), que julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; b) condenar a recorrente a restituir os valores indevidamente descontados pelo serviço não prestado; e c) condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a ré/recorrente pugna pela reforma total do
decisum,
sustentando, em síntese, a inexistência de provas constitutivas do direito da autora, aduzindo que jamais obrigou a assinatura de novo contrato, que a suspensão do tratamento se deu por culpa exclusiva da recorrida e que o sistema apenas procedeu com as cobranças regulares.

2. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ARV VILA VELHA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA
(ID 17458981) em face da r. sentença de piso (ID 17458974), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (ID 17458979), que julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; b) condenar a recorrente a restituir os valores indevidamente descontados pelo serviço não prestado; e c) condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a ré/recorrente pugna pela reforma total do
decisum,
sustentando, em síntese, a inexistência de provas constitutivas do direito da autora, aduzindo que jamais obrigou a assinatura de novo contrato, que a suspensão do tratamento se deu por culpa exclusiva da recorrida e que o sistema apenas procedeu com as cobranças regulares.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém destacar que a relação estabelecida entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, incidindo, portanto, os ditames da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). Sendo assim, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa (art. 14 do CDC).

Partindo dessa premissa, a controvérsia cinge-se a verificar a suposta falha na prestação do serviço da recorrente, que teria condicionado a continuidade das sessões de depilação a laser à assinatura de um novo contrato
– o qual incluía a cobrança de uma parcela a mais (décima terceira) não prevista no ajuste original –
, e a consequente configuração dos danos materiais e morais fixados na origem.

Conforme se denota do recurso, a tese principal da recorrente assenta-se na suposta "inexistência de provas" de que houve condicionamento abusivo de atendimento ou falha em seu sistema de cobranças. Contudo, em atenta e minuciosa análise dos autos, constata-se que
a narrativa recursal é flagrantemente contrariada pelo robusto acervo probatório documental carreado aos autos pela recorrida.

Isso porque, ao revés do que afirma a recorrente, as conversas travadas via aplicativo
WhatsApp
(documentos de ID 17458942 e ID 17458943) são elucidativas e fulminam a tese de falta de provas, eis que no dia 09/12/2023, às 10:34, a consumidora explica detalhadamente à empresa a divergência impeditiva da assinatura do novo instrumento exigido:

"Como já expliquei várias vezes. São 12 parcelas, porém no contrato está diferente da realidade, do que foi descontado de mim. No contrato está dizendo que a última parcela seria mês 07/2024. Porém a última parcela que tem que descontar seria no mês 06/2024. Eu assinando o contrato estou concordando com essa última parcela. Como vou reclamar depois?"

A ré/recorrente, por sua vez, além de não apresentar qualquer resistência à recusa plenamente justificada da autora,
expressamente confessa a falha de integração de seu sistema financeiro.
Conforme se extrai do ID 17458943, no dia 09/12/2023, às 10:28, o preposto da recorrente envia textualmente:

"erro do pago livre"

E complementa às 13:58:

"eu vou ligar para pago livre"

Nesse cenário, é inadmissível que o fornecedor imponha ao consumidor o ônus de suportar falhas na comunicação entre seus parceiros de gestão de pagamentos ("Pago Livre").

A tentativa de repassar essa responsabilidade ou de condicionar a prestação de um serviço
– que continuava a ser religiosamente debitado no cartão de crédito Nubank da recorrida (faturas IDs 17458944 a 17458951) –
à assinatura de um contrato com obrigação iníqua e excessivamente onerosa caracteriza, sem sombra de dúvidas, prática abusiva expressamente vedada pelo art. 39, inciso V, do CDC.

Portanto, o conjunto probatório é irrefutável, de modo que as capturas de tela, em conjunto com as faturas do cartão de crédito evidenciando o regular adimplemento das parcelas e o não usufruto do tratamento após a quarta sessão, atestam o nexo causal e a falha do serviço, garantindo o direito à rescisão contratual e à restituição determinada na origem.

No tocante aos
danos morais
, filio-me ao entendimento do juízo de origem nos exatos moldes fixados, haja vista que a situação vivenciada pela recorrida extrapolou o mero dissabor e atingiu a esfera extrapatrimonial.

Ora, a consumidora cumpriu integralmente com suas obrigações financeiras e, ao comparecer presencialmente para o seu horário agendado, foi submetida à humilhação de ter o atendimento negado por falha sistêmica que a empresa reconheceu, mas não resolveu.

Ademais, o acervo probatório evidencia nítido desvio produtivo da consumidora, que teve que empreender considerável tempo e esforço, enviando dezenas de mensagens por mais de dois meses (novembro de 2023 a janeiro de 2024), sendo tratada com total descaso e negligência por parte da fornecedora.

Nesse diapasão, o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, operando com eficácia a dupla função da indenização
– reparadora para a vítima e pedagógica para o ofensor, não comportando minoração.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)